Tribunal: CARF
Processo: 10983.900152/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900152/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.656 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO IRPJ. TRIBUTOS RETIDOS NA
FONTE. SÚMULA No 80, CARF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-52.451, da
1a Turma da DRJ/JFA, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Por meio do Despacho Decisório emitido pela DRF/Florianópolis/SC, de 07/03/2008,
o PER/Dcomp n.o 34577.44947.271204.1.3.02-0704 não foi homologado, sendo assim
decidido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900152/2008-15
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900152/2008-15

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 2.904,61 Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
assim se defende:
I - Dos Fatos:
1. A Requerente atua no ramo de comercialização de materiais elétricos e de
construção em geral, além de promover atividades na área de engenharia de projetos e
obras de instalação de redes elétricas aéreas e subterrâneas, linhas de transmissão,
sistemas de iluminação, e, igualmente, serviços de engenharia de construção civil e de
telecomunicação.
2. No curso do ano de 2003, sofreu ação fiscal da Receita Federal que resultou no
arbitramento do seu lucro para o ano-calendário de 1999, diante da imprestabilidade
da contabilidade, como se observa no Termo de Verificação de Irregularidade Fiscal
anexo, páginas 9 a 15 (doc. 03). Os agentes notificantes informaram o modelo de
apuração realizado, bem como as deduções de tributos pagos ou retidos da Requerente
(pág. 11):
"Do imposto e contribuição apurados sobre o lucro acima foram deduzidos os valores
pagos pelo contribuinte, e os valores retidos relativos ao I.R.R.F sobre as aplicações
financeiras e a compensação de um terço da COFINS efetivamente recolhida."
3. Acrescente-se a este quadro, o fato do Contribuinte não ter informado em sua DIPJ
exercício 2000, ano-calendário 1999, qualquer IRRF que pudesse ser utilizado para
abatimento do imposto de renda apurado, conforme se verifica na cópia parcial da
declaração anexa (doc. 04).
4. No entanto, ao analisar as DIRF's das fontes pagadoras que retiveram no CNPJ da
Requerente valores a título de IRRF ao longo do ano de 1999, percebeu que havia
saldo de imposto recolhido antecipadamente e não utilizado, permanecendo sem
qualquer vinculação no sistema da Receita Federal.
5. Deste modo, a Requerente promoveu a compensação de tributos com os valores de
IRRF não utilizados no ano-calendário de 1999, cuja veracidade e existência ficam
demonstradas por meio de cópia parcial das DIRF's, tendo por beneficiário a
Contribuinte, à exceção do IRRF decorrente de aplicações financeiras, nos exatos
valores informados na PER/DCOMP em discussão (doc.
05).
II - Do Direito:
a) Da comprovação da origem e natureza do crédito tributário utilizado na
compensação de débito de tributo vincendo:
6. O artigo 74, §1°, da Lei n° 9.430/96, concede aos contribuintes o direito à
compensação de quaisquer débitos próprios relativos à tributos ou contribuições
devidos à Receita Federal, uma vez apurado crédito "passível de restituição ou
ressarcimento", por meio de "declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados".
7. Com base no dispositivo legal acima citado, a Requerente solicitou a compensação
de IRPJ, com vencimento em 30/01/2004, por meio de PER/DCOMP transmitida em
27/12/2004, indicando pormenorizadamente todos os créditos decorrentes de IRRF não
utilizados.
8. No próprio programa de preenchimento da PER/DCOMP, não há outra opção a ser
indicada como tipo do crédito que não "saldo negativo de IRPJ", na medida em é
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900152/2008-15

composto pelo imposto de renda pago no exterior, pelo IRRF e pelo imposto de renda
usual, quando passíveis de restituição. Há somente a especificação de "IRRF de
cooperativas" e de "IRRF juros sobre o capital próprio", que evidentemente é tipo de
crédito diverso do tratado nesta compensação.
9. É correta, portanto, a natureza do crédito indicada na PER/DCOMP pela
Recorrente, em razão de que o imposto de renda recolhido a maior ou indevidamente
gera saldo negativo de IRPJ, no caso IRRF não utilizado pela empresa.
10. O fato da DIPJ de 2000 não informar qualquer valor a título de saldo negativo de
IRPJ não afasta a natureza jurídica do imposto retido da Requerente e não utilizado
para abatimento na apuração anual do imposto de renda. O direito à compensação
subsiste pois estão comprovadas a existência e a origem do crédito, sendo irrelevante
mero erro formal no preenchimento de declaração, como já entendeu a DRJ do Rio de
Janeiro, em caso similar ao presente:
(...)
12. De qualquer maneira, o arbitramento no lucro realizado em procedimento de
fiscalização torna imprestável a utilização da DIPJ do exercício de 2000, feita pela
Requerente. O presente processo de compensação de créditos decorrentes de imposto
retido no ano de 1999 deve-se pautar pela apuração realizada pelos auditores fiscais à
época, os quais utilizaram apenas o IRRF de aplicações financeiras para abatimento do
IR devido ao fim de 31/12/1999.
13. Assim, o imposto retido pelas fontes pagadoras em nome da Requerente,
devidamente informado em DIRF's e não utilizado para abatimento do imposto de
renda apurado no ano-calendário de 1999, pode ser compensado com outros débitos
vincendos, nos termos do artigo 74, da Lei n° 9.430/96.
É o relatório.

Como mencionado, a DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Comprovada(s) parcialmente a(s) retenção(ões) na fonte efetuada(s),
deve(m) ser homologada(s) a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do crédito
reconhecido, o qual corresponde ao valor do saldo negativo decorrente do ajuste
efetuado ao final do período de apuração, com os devidos acréscimos legais.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) Conforme consta do documento intitulado Análise das Parcelas de Crédito,
Detalhamento do Crédito, anexo ao Despacho Decisório, não foram confirmadas
retenções na fonte de Imposto de Renda, no valor total de R$ 2.904,61.
Após uma análise detalhada das razões apresentadas pela defesa, dos documentos
trazidos à colação, bem como dos dados constantes dos sistemas informatizados da
RFB, ficou constatada a existência parcial do crédito solicitado.
Com relação a isso, cabem as seguintes considerações.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900152/2008-15

Das retenções informadas no PER/Dcomp sob análise (com lastro em DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras), as efetuadas sob os códigos de receita 6147, 6190
e 8045 assim se compõem:
- código de receita 6147: 4,85%/5,85%, sendo 1,2% a título de IRPJ, 1,0% de CSLL,
2,0%/3,0% de Cofins e 0,65% de PIS/Pasep (IN SRF/STN/SFC n.o 04, de 18 de agosto
de 1997, IN SRF/STN/SFC n.o 03, de 16 de novembro de 1998, e IN SRF n.o 028, de 1o
de março de 1999, Anexo Único).
No caso, apenas a parcela retida correspondente a 1,2% pode ser deduzida a título de
Imposto de Renda no ajuste anual (de um percentual total de 4,85%/5,85%). Feitos os
cálculos (R$ 151,64 + R$ 11,68 + R$ 68,80 = R$ 232,12 x 1,20% / 4,85% = R$ 57,41 e
R$ 594,56 + R$ 293,68 + R$ 789,28 + R$ 1.672,36 = R$ 3.349,88 x 1,20 / 5,85% = R$
687,15), a parcela retida correspondente a 1,2% a título de IR foi de R$ 744,56, que se
consubstancia em direito creditório a favor da manifestante;
- código de receita 6190: 9,45%, sendo 4,8% a título de IRPJ, 1,0% de CSLL, 3,0%
de Cofins e 0,65% de PIS/Pasep (IN SRF/STN/SFC n.o 04, de 18 de agosto de 1997 e
IN SRF n.o 028, de 1o de março de 1999, Anexo Único);
Neste caso, apenas a parcela retida correspondente a 4,8% pode ser deduzida a título de
Imposto de Renda no ajuste anual (de um percentual total de 9,45%).
Feitos os cálculos (R$ 395,96 x 4,8% / 9,45% = R$ 201,12), a parcela retida
correspondente a 4,8% a título de IR foi de R$ 201,12, que se consubstancia em direito
creditório a favor da manifestante;
- código de receita 8045: trata-se de importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas a título de comissões, corretagens, ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis ou comerciais. No caso, o imposto retido poderá ser deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual (RIR/99, art. 651, § 2o).
Assim, a parcela retida, no valor de R$ 710,24, consubstancia-se em direito creditório a
favor da manifestante;
As demais retenções informadas foram efetuadas pela Instituição Financeira BANCO
REAL S.A., sob os códigos de receita 6800 (Aplicações Financeiras em fundos de
investimento de Renda Fixa) e 5706 (Juros sobre o Capital Próprio), sendo os valores
retidos já deduzidos no auto de infração lavrado em desfavor da contribuinte em
epígrafe, consoante, inclusive, confirmado por esta em sua peça de defesa. Assim, não
há como deferir o crédito solicitado relativo a tais retenções.
Nesses termos, encaminho meu voto por considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada, para reconhecer em parte o direito
creditório solicitado e confirmado neste voto, no valor de R$ 1.655,92, e assim
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do crédito reconhecido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2014 (Termo de Ciência
à e-Fl. 69), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 31/07/2014 (e-Fls.
72 a 77).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900152/2008-15

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 34577.44947.271204.1.3.02-0704 como decorrente de suposto Saldo
Negativo de IRPJ do 4o Trimestre do ano-calendário 1999, no valor original de R$ 2.904,61,
referente à retenções na fonte, informadas na DCOMP.
Cumpre aqui fazer um esclarecimento, que analisando-se a DIPJ 2000 (e-Fls. 35 a
37), verifica-se que o contribuinte apurou IRPJ zerado para o 4o Trimestre, não tendo oferecido à
tributação os rendimentos que geraram as retenções, razão pela qual a DRF rejeitou o crédito.
Quando do julgamento de 1a instância, a DRJ reconheceu o crédito apenas das
parcelas das retenções de IR efetuadas dos os códigos de receita 6147, 6190 e 1708, no valor
total de R$ 10.230,87, por entender que são dedutíveis da apuração trimestral do IRPJ, não
reconhecendo as parcelas CSLL, PIS e CONFINS. Em seguida, a DRJ não conheceu das
retenções de IR efetuadas por instituições financeiras, por verificar que não foram computadas
em DIPJ na determinação do lucro real.
Em sede de Recurso Voluntário, além de reiterar as alegações da Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente alega em síntese:
I.
Que as retenções efetuadas sob os códigos de receita 6147 e 6190 devem
ser reconhecidas em sua totalidade, ante o permissivo legal do Art. 74, da
Lei no 9.430/96, que permite a compensação de créditos apurados com
quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB;
II.
Ao final, requer a homologação total do crédito pleiteado.

Quanto ao argumento levantado pelo contribuinte, de fato é possível realizar a
compensação de créditos com débitos de outra natureza pelo sistema PER/DCOMP, entretanto, a
situação aqui analisada é outra.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900152/2008-15

Trata-se o presente caso de dedução de tributo retido na fonte, para fins de
apuração de saldo a pagar ou ser compensado de IRPJ.
Nesse sentido, para que se possa ter direito à dedução, a legislação é clara que
somente pode ser deduzido da apuração do IRPJ, o tributo de mesma natureza que fora retido na
fonte. Além disso, não basta apenas a retenção, faz-se necessário que o IRRF seja do mesmo
período de apuração, e tenha sido efetivamente oferecido à tributação.
Nesse sentido, determina o Art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/96:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;” (grifo nosso)

Ademais, tal entendimento inclusive é corroborado pelo racional da Súmula no 80
do CARF:
“Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
(grifo nosso)

Não se pode conceber, portanto, que o contribuinte apure indiscriminadamente
todos os tributos em que sofreu retenção (CSLL, COFINS e PIS), e simplesmente deduza de uma
determinada apuração do Imposto de Renda, sem a obediência de qualquer regramento contábil-
fiscal, e da própria legislação.
Diante do exposto, e tendo em vista que a Recorrente não apresentou elementos
capazes de infirmar o decidido pela DRJ, a decisão de 1a instância deve ser mantida.

Conclusão
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.656 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900152/2008-15

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital